Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722087-73.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: RODRIGO VALADARES ROSA, LUCIANO VALADARES ROSA EMBARGADO: JONAS DA COSTA FREIRE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (id 17133290). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR